Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-78.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002690-78.2020.8.11.0041
RECORRENTE: ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: UMIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Nas razões recursais, aduziu-se que “(...) com o falecimento da Recorrente, esta passou a ser representada pelo espólio, representado pelo seu filho (...)” (id 123433451).
Dispõe o artigo 75, inciso VII do CPC, que o espólio será representado pelo inventariante.
Além disso, o artigo 1.797 do Código Civil estabelece:
Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;
II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;
III - ao testamenteiro;
IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.
Ante o exposto, intime-se o patrono da parte autora, Sr. Flavio Lucio Santana de Oliveira para que, no prazo de 30 (trinta) dias realize a regularização processual, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros da parte, devendo comprovar abertura do inventário e a nomeação de inventariante ou apresentar procuração de todos os herdeiros, caso o espólio ainda não tenha nomeado representante legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça